Tribunal: TJMT
Processo: 1010114-32.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010114-32.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.931.691-10 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NICKOLAS DANIEL GUEDES LIMA - CPF: 067.298.901-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE COM FILHA MENOR DE 12 ANOS - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA MENOR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO - ORDEM DENEGADA.

Além de não comprovado inequivocamente quanto à imprescindibilidade aos cuidados da filha menor de 12 anos, ao que tudo indica a residência era um centro de distribuição de drogas da facção a impedir a concessão da benesse, que deve ser deferida com vistas à proteção integral da criança, não sendo admitida como uma espécie de imunidade prisional a mãe.

Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr. André de Santi, Defensor Público, em favor de
Vanessa Cristina Pereira da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, nos autos n. 1000325-19.2022.811.0029.

Narra o impetrante que a paciente foi autuada em flagrante no dia 01⁄02⁄2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11343/2006), sendo que em audiência de custódia, mesmo requerida a liberdade provisória, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a convolou em preventiva. Requisitado novo pedido de revogação da custódia cautelar em sede de defesa prévia, este também fora indeferido.

Todavia, em linhas gerais, defende pela conversão do cárcere pela prisão domiciliar nos termos dos arts. 319-A e 319-B do CPP e
habeas corpus
coletivo (hc 143641/sp) concedido pelo STF, pois “
a paciente é mãe de 01 (uma) filha, atualmente com 02 (dois) anos de idade, que não tem como quem ficar, ante a ausência do genitor, e pelo fato de que residia com uma tia, que possui outra família e parcas condições econômicas para ficar com a menor
”.

Com lastro em tais assertivas, o subscritor do
writ
requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, para substituir o ergástulo pela custódia domiciliar, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 130329186).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 130818152).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Alexandre de Matos Guedes é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE - O FATO DE A PACIENTE TER UMA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS NÃO LHE GARANTE, POR SI SÓ, O DIREITO DE SER BENEFICIADA COM O INSTITUTO DA PRISÃO DOMICILIAR – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DO PLEITO – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA FILHA NÃO DEMONSTRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
(Id. 132076164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita substituir o ergástulo pela custódia domiciliar, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente por ser a paciente mãe de uma criança de 02 (dois) anos de idade.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo d. impetrante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída
,
não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para concessão da ordem pretendida
, haja vista que a decisão invectivada se encontra embasada adequadamente na particularidade do caso concreto.

Conforme consta dos autos, a paciente foi autuada em flagrante no dia 01⁄02⁄2022 pela pratica em tese do crime de tráfico de drogas, de modo que tal segregação fora homologa e posteriormente convolada pela autoridade judiciaria pelos seguintes fundamentos:

“(...) Urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de
autoria e materialidade delitiva
, notadamente diante do auto de prisão em flagrante (Id. 74681365), boletim de ocorrência (Id. 74681279), auto de constatação preliminar (Id. 74681281) termo de exibição e apreensão (Id. 74681282), perfil do indivíduo (Id. 74681284) e declarações prestadas pelas testemunhas (Id. 74681283, Id. 74681285, Id. 74681286).
Os policiais responsáveis pela ocorrência relataram que receberam a informação de que Vanessa havia vulgo “Gueixa” e Beatriz, teria voltado para a cidade com vistas a reassumir as funções de disciplina e distribuidora de drogas do Comando Vermelho e que sua residência era um centro de distribuição de drogas da facção. Diante das informações recebidas,
se deslocaram até a residência da flagrada
, ocasião em que localizaram vários objetos de procedência ilícita, como dinheiro do proveito do crime,
material entorpecente
, 7 (sete) celulares, bem como uma balança de precisão, demonstrando a traficância.
Narraram ainda que, ao ver a equipe policial, a flagrada tentou quebrar seu celular ao ver que seria abordada pela equipe policial, atitude essa considerada costumeira entre os membros faccionados com vistas a esconder crimes cometidos pelo grupo.

O auto de constatação preliminar confirmou, ainda, que os entorpecentes apreendidos na residência de Vanessa e apresentados para exame se tratam de crack e pó virado de cocaína.
(...). No mais, nos termos do Enunciado n° 25 do TJMT, a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de

prisão preventiva.

Assim sendo, há material probatório que demonstra a existência da variedade de entorpecente, quais sejam crack e pó virado de cocaína, bem como a presença de objetos típicos do comércio de drogas, como balança de precisão, dinheiro em espécie e variedade de celulares para contato com os faccionados, de forma que torna-se necessário a retirada da flagrada do convívio social, pois sua soltura coloca em risco a ordem pública na medida em que se constata seu envolvimento na prática de crimes.
Não obstante, em ID 747080668 o Ministério Público
juntou a extensa ficha criminal, com crimes desta natureza em diversas localidades
, configurando a necessidade de garantia da ordem pública.
Saliento que o fato de a custodianda supostamente ser genitora de criança não impede a custódia cautelar, ainda mais quando verificada a recalcitrância, sob pena de se verificar a maternidade um salvo-conduto para o cometimento de delitos
(...)”
(id. 130202153 - Pág. 127/130).

Conforme ressaltado na decisão impugnada os policiais responsáveis pela ocorrência relataram que receberam a informação de que a paciente e outra acusada teriam voltado para a cidade de Canarana com vistas a reassumir as
funções de disciplina e distribuidora de drogas do Comando Vermelho e que sua residência era um centro de distribuição de drogas da facção
, sendo que no
local fora encontrado entorpecente de natureza diversa, balança de precisão, dinheiro e 7 (sete) celulares
.

Nesse esteio, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, aparentemente, cuidou de demonstrar a necessidade da custódia para garantia da
ordem pública
, extraída da gravidade concreta dos fatos e probabilidade de reiteração delitiva, bem como
manifestou-se a contento respeito da
impossibilidade de concessão da prisão domiciliar
.

Sobre o tema, não se desconhece o
Habeas corpus
coletivo nº. 143.641/SP, analisado pelo Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. No entanto, no mesmo julgamento, o Pretório Excelso excepcionou a aplicação do benefício nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em
situações excepcionalíssimas
, como na presente hipótese.

Confira-se:

“(...)1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.(...)”

O escopo desta medida ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a sua genitora envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, ao que parece, submeter a implicada ao recolhimento domiciliar não preservaria os interesses da menor pois, como bem-lançado pelo magistrado
“(...) sua residência era um centro de distribuição de drogas da facção”.
Além disso, a paciente possui
“(...) extensa ficha criminal, com crimes desta natureza em diversas localidades. (...)”
(sic).

Além do mais, inexistem elementos concretos aptos a comprovar de forma inequívoca que a menor necessite de cuidados específicos que só poderia ser dispensado pela custodiada, especialmente diante da alegação da defesa no sentido de que a mesma encontra-se sob os cuidados de uma tia da paciente.

Como sabido, o risco a reiteração suficiente e a diversidade da droga apreendida justificam a manutenção do paciente no cárcere, conforme preceitua o Enunciado Orientativo n 6 da TCCR/TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” e Enunciado n° 25 do TJMT.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

CONCLUSÃO

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial
,
denego a ordem

impetrada em favor de
Vanessa Cristina Pereira da Silva,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022